Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704211-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por DISTRITO FEDERAL contra decisão singular que indeferiu pedido liminar formulado na apelação interposta pelo embargante contra a sentença proferida pelo Juiz da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação movida contra o BANCO DO BRASIL SA, onde, a pretexto de obter provimento em sede de jurisdição voluntaria, o apelante requer a restituição de valores pagos a título de proventos de aposentadorias à MARIA DE LOURDES ALEIXO PINHEIRO, depois da morte da beneficiária. O recorrente sustenta, em síntese, a omissão da decisão agravada, por não ter se pronunciado sobre o disposto no art. 36, da Lei 13.846/2019, que impõe que a instituição financeira restitua ao Ente Público remuneração depositada em conta bancária depois da morte do beneficiário. Colaciona sentença de primeiro grau que entende amparar sua tese, e requer a aclaração da omissão quanto à incidência da Lei 13.846/2019, reiterando o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no apelo. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Dispenso a intimação do agravado, por não vislumbrar a possibilidade de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Em que pese a irresignação manifestada, não se verifica vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Não há omissão a ser aclarada, pois a alegação de que a incidiria na hipótese em apreço o art. 36, da Lei 13.846/2019, não foi submetida a apreciação judicial. Com efeito, a ação foi ajuizada entes da vigência do referido diploma normativo, e não consta na petição inicial ou no recurso de apelação qualquer menção à Lei 13.846/2019. Assim, a tese jurídica inovadora aventada nos embargos de declaração não foi apreciada, pois não submetida à apreciação judicial. Ainda que se trate de novação recursal, resta clara a impertinência na alegação sustentada pelo recorrente quanto à aplicabilidade do art. 36, da Lei 13.846/2019 no caso dos autos. O referido dispositivo legal disciplina forma administrativa de levantamento de valores depositados indevidamente em instituição financeira pelo Poder Público depois do óbito do beneficiário, mediante requisitos específicos, como a discriminação das parcelas remuneratórias que seriam devidas independente do óbito, confira-se: Art. 36. Os valores creditados indevidamente em razão de óbito, em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional por pessoa jurídica de direito público interno deverão ser restituídos. § 2o O ente público informará à instituição financeira o valor monetário exato a ser restituído. § 3o O cálculo para a restituição do valor a que se refere o § 2o deste artigo considerará a proporcionalidade dos valores pagos referentes ao período posterior ao falecimento do beneficiário. § 4o O ente público comprovará o óbito à instituição financeira utilizando-se de um dos seguintes instrumentos: (...) § 5o Após o recebimento do requerimento de restituição, formulado nos termos deste artigo, e observadas as normas a serem editadas pelo Conselho Monetário Nacional, a instituição financeira: I - bloqueará, imediatamente, os valores disponíveis; e II - restituirá ao ente público os valores bloqueados até o 45o (quadragésimo quinto) dia após o recebimento do requerimento. No caso dos autos não houve pedido administrativo à instituição bancária, já que a ação foi ajuizada antes do advento da Lei 13.846/2019, e o pedido não preenche os pressupostos legais definidos na norma jurídica. Ademais, conforme destacado na decisão embargada, houve movimentação na conta bancária depois óbito da beneficiária, como se verifica no ID 1235284, evidenciando que o valor reclamado pelo recorrente não está disponível para restituição. Desse modo, mantém-se hígida a conclusão de que o que pretende o apelante é promover cobrança contra a Instituição Financeira Apelada, a respeito de valores que passaram a integrar o espólio de terceiro e que não estão mais disponibilizados em conta bancária. Não é esse o escopo da Lei 13.846/2019, de modo que não se verifica relevância na argumentação sustentada nos embargos de declaração, de modo a justificar a concessão do provimento liminar vindicado. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, volvam os autos conclusos para julgamento do mérito do apelo. Brasília, 06 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator